Tribunal: TJDFT
Processo: 0713578-60.2023.8.07.0018
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-01
Data de publicação: 2024-08-14

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. UNIÃO. INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM ESTADUAL. DIREITO À SAÚDE. NOTA TÉCNICA NATJUS. MEDICAMENTO REGISTRADO NA ANVISA E PADRONIZADO (RENAME). USO OFF LABEL. TEMA 106 STJ. ATENDIMENTO DOS CRITÉRIOS. NATJUS. FAVORÁVEL. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. HONORÁRIOS MAJORADOS.
1. No caso, extrai-se dos autos que o medicamento pleiteado pelo autor encontra-se registrado na ANVISA e, apesar de ter sido incorporado ao SUS, não está inserido nas políticas públicas para o tratamento da patologia da parte Autora, ora Apelado, sendo sua indicação para uso off label. Assim, até que se afaste a solução apontada na decisão proferida pelo Min. Gilmar Mendes, devidamente referendada pelo plenário do STF, e outra seja estabelecidos em seu lugar, vez que ainda não houve o julgamento de mérito do RE 1.366.243/SC (Tema 1.234), nas ações relativas a dispensação de medicamentos inseridos ou não na lista do SUS para o tratamento da patologia indicada, mas devidamente registrados na ANVISA, deverá prevalecer a competência do juízo de acordo com os entes contra os quais a parte autora elegeu demandar.
2. Destaque-se que não se trata do fornecimento de medicamento ausente nos atos normativos do SUS, e sim de fármaco incluído na lista de assistência farmacêutica do Sistema Único de Saúde, porém, prescrito em desconformidade com as orientações da bula, incluindo indicação terapêutica diferente da aprovada para o medicmento, ou seja, para uso off label.
3. O STJ entende que o uso de medicamento off-label é equiparável ao medicamento não padronizado pelo SUS, devendo ser aplicado o que fora estabelecido no julgamento do REsp n. 1.657.156/RJ (TEMA 106), julgado sob a sistemática dos recursos repetitivos, para fornecimento de medicamentos.
4. Os requisitos estabelecidos pelo REsp n. 1.657.156/RJ (TEMA 106), julgado sob a sistemática dos recursos repetitivos, para fornecimento de medicamentos não-padronizados pelo SUS, são: “i) Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; iii) existência de registro do medicamento na ANVISA, observados os usos autorizados pela agência”.(STJ. 1a Seção. EDcl no REsp 1.657.156-RJ, Rel. Min. Benedito Gonçalves, julgado em 12/09/2018 (recurso repetitivo) (Info 633).
5. A prescrição medicamentosa foi relatada em laudo médico e atestou a imprescindibilidade do medicamento, bem como a impossibilidade de substituição pelos tratamentos padronizados pelo SUS. A Nota Técnica do NATJUS, por sua vez informa que não há Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas (PCDT) para Síndrome de Prader Willi e que o resultado esperado do uso da medicação é a “Redução da massa gorda corporal, aumento da massa magra, melhora do desenvolvimento mental e motor dos lactentes, além de aumentar a funcionalidade física e a força da parede torácica em crianças”. Por fim, manifesta-se como “FAVORÁVEL COM RESSALVAS à demanda”.
6. Destaco que o Núcleo de Apoio Técnico ao Judiciário (NATJUS) foi instaurado por intermédio da Portaria GPR 1170/TJDFT, de 4 de junho de 2018, em observância à Resolução n.o 107, de 06 de abril de 2010, do Conselho Nacional de Justiça, a qual, por sua vez, instituiu o Fórum Nacional do Judiciário para monitoramento e resolução das demandas de assistência à saúde.
7. O NATJUS tem a finalidade de fornecer subsídios para os magistrados na tomada de decisões em processos que envolvam questões relativas ao direito à saúde, no âmbito do Sistema Único de Saúde (art. 1o). Isso porque conta com o serviço de profissionais de saúde que avaliarão as demandas de urgência usando protocolos médicos e, com base nas melhores evidências científicas disponíveis.
8. Em que pese haver entendimento de que a consulta ao NATJUS é mera faculdade do magistrado, é indispensável observar a Recomendação CNJ 92/2021, a qual, embora trate do contexto da pandemia, guarda orientações e esclarecimentos quanto ao impacto das decisões judiciais, no orçamento e no funcionamento do SUS, além de conferir destaque ao e-NatJus no âmbito do Poder Judiciário Brasileiro para o auxílio técnico dos magistrados.
9. Apelação desprovida. Sentença mantida. Honorários advocatícios majorados.